Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. OPERAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO À PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA COM O CARTÃO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.

1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

2. Não há como atribuir à parte autora o ônus de comprovar fato negativo, por absoluta impossibilidade, de modo que cabe às empresas fornecedoras - componentes da cadeia de serviços - demonstrar os fatos positivos contrapostos às alegações negativas feitas pela autora, a fim de demonstrar a validade e correção dos débitos. Precedentes.

3. Alegado o desconhecimento da origem da dívida que ensejou a inscrição do nome da parte autora em cadastro de devedores inadimplentes, incumbe à parte ré, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar documentos aptos a demonstrar que a autora teria efetuado a transação de compra dos aparelhos celulares com o respectivo cartão de crédito.

4. O registro de débito inexistente em cadastro de restrição ao crédito configura hipótese apta a ensejar danos de ordem moral in re ipsa, o que torna dispensável a comprovação de ofensa à honra objetiva ou subjetiva da parte prejudicada.

4.1. Evidenciada a ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito, deve a parte ré responder pelo pagamento de indenização por danos morais. 4.2. Valor arbitrado na origem que deve sofrer redução para adequação às balizas exercitadas pela e. 8a Turma Cível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redução dos danos morais para o patamar de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)